Tribunal: STJ
Processo: 0024157-50.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880270 - PR (2025/0084807-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM VIEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO SCOLARI DE ARAUJO - PR027783
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO ALVES DOS REIS - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARILZA ALVES DOS REIS MANCAN
AGRAVADO
: CELSO MANCAN
AGRAVADO
: AUGUSTO RIBEIRO NETTO
AGRAVADO
: DAVI GONCALVES LEAL
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE ALENCAR PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA LEAL
AGRAVADO
: APARECIDA ZIVIANI RIBEIRO
ADVOGADA
: MARIA MADALENA CASTELUZZI DA SILVA - PR091994
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Joaquim Vieira
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, a e c, da Constituição Federal, voltado contra acórdão que
julgou procedente ação rescisória para desconstituir sentença
favorável em ação de usucapião. O agravante sustenta que não
houve erro de fato na decisão rescindenda e que a ação rescisória
deveria ter sido julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou
julgamento
em violação aos arts. 141, 492 e 1.022 do
extra petita,
CPC; e (ii) verificar se é possível, em sede de recurso especial,
reexaminar
o
conjunto
fático-probatório
para
afastar
o
reconhecimento de erro de fato e a procedência da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53186544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c95fc729-960a-4e87-a344-807d193085b7

3. O agravo é tempestivo, mas seus fundamentos não
demonstram a presença dos requisitos para o conhecimento do
recurso especial.

4. O acórdão recorrido analisou de forma suficiente e
fundamentada todas as questões jurídicas relevantes, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional. A mera decisão contrária ao
interesse da parte não configura omissão ou nulidade.

5. A Corte de origem, ao julgar a ação rescisória, reconheceu a
existência de erro de fato na sentença rescindenda, por ter esta
admitido posse efetiva e contínua do requerido sobre os imóveis,
fato que se revelou inexistente diante das provas colhidas na
própria ação rescisória.

6. A pretensão recursal de infirmar essa conclusão exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado na
“A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula no 7/STJ:
enseja recurso especial.”

7. O dissídio jurisprudencial invocado não se caracteriza quando a
divergência entre julgados decorre de distinções fáticas e não de
interpretação diversa da norma federal, sendo igualmente inviável
o cotejo analítico sem identidade entre as premissas de fato.

8. A revaloração jurídica de fatos incontroversos poderia afastar a
aplicação da
mas tal ônus não foi cumprido pelo
Súmula no 7/STJ,
recorrente, que não demonstrou de forma objetiva a existência de
premissas fáticas estáveis passíveis apenas de reenquadramento
jurídico.

9. A majoração de honorários advocatícios é devida quando já
houver fixação nas instâncias ordinárias, aplicando-se o acréscimo
de 2% sobre o valor anteriormente arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53186544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c95fc729-960a-4e87-a344-807d193085b7

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c95fc729-960a-4e87-a344-807d193085b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880270 - PR (2025/0084807-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM VIEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO SCOLARI DE ARAUJO - PR027783
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO ALVES DOS REIS - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARILZA ALVES DOS REIS MANCAN
AGRAVADO
: CELSO MANCAN
AGRAVADO
: AUGUSTO RIBEIRO NETTO
AGRAVADO
: DAVI GONCALVES LEAL
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE ALENCAR PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA LEAL
AGRAVADO
: APARECIDA ZIVIANI RIBEIRO
ADVOGADA
: MARIA MADALENA CASTELUZZI DA SILVA - PR091994
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Joaquim Vieira
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, a e c, da Constituição Federal, voltado contra acórdão que
julgou procedente ação rescisória para desconstituir sentença
favorável em ação de usucapião. O agravante sustenta que não
houve erro de fato na decisão rescindenda e que a ação rescisória
deveria ter sido julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou
julgamento
em violação aos arts. 141, 492 e 1.022 do
extra petita,
CPC; e (ii) verificar se é possível, em sede de recurso especial,
reexaminar
o
conjunto
fático-probatório
para
afastar
o
reconhecimento de erro de fato e a procedência da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

3. O agravo é tempestivo, mas seus fundamentos não
demonstram a presença dos requisitos para o conhecimento do
recurso especial.

4. O acórdão recorrido analisou de forma suficiente e
fundamentada todas as questões jurídicas relevantes, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional. A mera decisão contrária ao
interesse da parte não configura omissão ou nulidade.

5. A Corte de origem, ao julgar a ação rescisória, reconheceu a
existência de erro de fato na sentença rescindenda, por ter esta
admitido posse efetiva e contínua do requerido sobre os imóveis,
fato que se revelou inexistente diante das provas colhidas na
própria ação rescisória.

6. A pretensão recursal de infirmar essa conclusão exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado na
“A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula no 7/STJ:
enseja recurso especial.”

7. O dissídio jurisprudencial invocado não se caracteriza quando a
divergência entre julgados decorre de distinções fáticas e não de
interpretação diversa da norma federal, sendo igualmente inviável
o cotejo analítico sem identidade entre as premissas de fato.

8. A revaloração jurídica de fatos incontroversos poderia afastar a
aplicação da
mas tal ônus não foi cumprido pelo
Súmula no 7/STJ,
recorrente, que não demonstrou de forma objetiva a existência de
premissas fáticas estáveis passíveis apenas de reenquadramento
jurídico.

9. A majoração de honorários advocatícios é devida quando já
houver fixação nas instâncias ordinárias, aplicando-se o acréscimo
de 2% sobre o valor anteriormente arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 1638-1642).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 1618-1621):
"JOAQUIM VIEIRA interpôs tempestivo recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra acórdãos proferidos pela Décima Sétima Câmara Cível
deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alegou ocorrer, além de dissídio jurisprudencial, ofensa: a)
ao artigo 966, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a ação
rescisória deve ser julgada improcedente, na medida em que não haveria
erro de fato na decisão rescindente; e b) aos artigos 141 e 492 do
Código de Processo Civil, aduzindo que houve decisão , uma vez que os
Recorridos “não impugnaram as fotografias e a sextra petita declarações
de imposto de renda juntadas pelo ora Recorrente na ação de
usucapião” (mov, 1.1).
Pois bem.
Constou do aresto proferido no julgamento da ação rescisória:
A procedência do pedido rescisório reside, porém, no inciso VIII do
qual seja, quando a sentença “for fundada em erro de fato
art. 966,
verificável do exame dos autos”, conforme se demonstrará a seguir.
Como visto, a sentença fundamentou-se na demonstração do exercício
efetivo de posse sobre os imóveis pelo autor, ora requerido, por prazo
superior a quinze anos, especificando que o autor os manteve produtivos
com a criação de equinos e bovinos e instalação de cercas de proteção
nos terrenos. Nos termos do §1o do
“há erro de fato quando a
art. 966,
decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos
os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

juiz deveria ter se pronunciado” e, no caso concreto, é possível aferir que
a sentença realmente admitiu fato inexistente ao concluir pela
demonstração de exercício de posse pelo autor por mais de quinze anos.
Veja-se que a sentença não estabeleceu qual seria o termo inicial da
alegada posse, mas indicou as fotografias de mov. 1.1, fls. 30 e 31, e as
declarações de imposto de renda de mov. 1.6, fls. 107 a 111, onde
declarados os imóveis como seus demonstrativos, tendo julgado
antecipadamente o feito ao entendimento de que desnecessária a
produção de outras provas além das já constantes nos autos. Nada
obstante, as mencionadas fotografias (quatro) retratam apenas alguns
equinos e bovinos em um imóvel e um lote cercado com arame farpado –
sem qualquer indicação da data em que capturadas e sem confirmação
de sua exata localização e que se referem a todos os onze lotes
usucapiendos. A declaração de IRPF, de seu turno, se trata de
declaração retificadora referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
na qual os lotes de 13 a 20 da quadra 01 aparecem declarados desde,
pelo menos, 2005, enquanto o lote 01 da quadra 01 e os lotes 02 e 19 da
quadra 36 constam como adquiridos apenas em 2006 (havendo, nestes,
rasura manuscrita na indicação dos números dos lotes e quadras, mov.
1.6). E, na prova oral produzida na presente ação rescisória, obteve-se
elementos que vão de encontro ao parco caderno probatório produzido
na usucapião. O autor Celso Mançan, em depoimento pessoal, declarou
que sua sogra, Sra. Terezinha, foi quem descobriu que a família teria
direito aos terrenos por serem herdeiros do Sr. Antonio José de Alencar,
em 2011, e que a partir disto, se organizaram para dividir entre si os
débitos fiscais do imóvel, pagá-los e cuidar dos terrenos – que, pela
situação do mato, pareciam vazios. Afirmou que capinava, limpava e
aplicava veneno nos terrenos, para evitar multa pela Prefeitura, estando
sempre no local, e que sua sogra chegou a construir uma casa em um
dos lotes e lá residiu por um período, detalhando que apenas um dos
lotes possuía cerca de arame farpado para evitar a entrada de animais.
Em relação ao requerido, alegou que desconhecia este até o ano
anterior (2022), quando ele apareceu e passou a afirmar ser o
proprietário e colocar placas de venda nos imóveis (mov. 225.2/orig.). O
ora requerido, em depoimento pessoal, afirmou ter comprado o imóvel
usucapido em 1973 do Sr. José dos Reis e, desde então, declarado os
imóveis em seu imposto de renda e exercido a posse sobre os lotes
plantando mandioca e cuidando de animais, além de instalar cercas, e
que mesmo depois da venda, em razão de relação de amizade com o Sr.
José dos Reis, permitia que este mantivesse animais nos lotes junto com
os seus. Aduziu que não conheceu os demais autores, apenas a Sra.
Terezinha, a qual teria construído uma casa em um dos lotes, ao que
ajuizou ação de reintegração de posse (extinta pelo não pagamento das
custas processuais, mov. 225.3/orig.). A testemunha da parte autora,
Sidnei Dezoti, declarou ser Prefeito do Município, tendo exercido
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

mandato também entre 2005 e 2012, tendo conhecido o Sr. José dos
Reis porque este morava próximo à casa do seu pai, descrevendo-o
como uma pessoa sem condições de ter imóveis além do em que residia,
e conhecendo a família Alencar do município. Afirmou que conheceu o
requerido em meados de 2007, quando surgiram intercorrências com
moradores da região da Anita Garibaldi, detalhando que o requerido
chegava e reivindicava que era o dono dos imóveis, quando estas
pessoas eram as legítimas proprietárias, além de ter tentado usucapir e
vender imóveis públicos também. Nunca ouviu falar ou soube de posse
exercida pelo requerido desde 1972 sobre os imóveis (mov. 225.4/orig.).
A testemunha da parte autora, Mauro de Giuli, declarou ser residente em
Guaraci há 70 anos e Tabelião de Imóveis da cidade há 54 anos, tendo
conhecimento de que o loteamento do qual integram os imóveis foi
criado um ano após a criação da cidade, em 1954. Afirmou que
conheceu bem o Sr. José dos Reis, que este era uma pessoa bem
simples e possuía apenas um terreno, onde morava, e sempre via que
ele usava os lotes usucapiendos, que ficam para baixo da casa dele,
onde plantava mandioca e deixava animais, e depois do falecimento dele
não soube de ninguém os usando. Em relação ao requerido, narrou que
ele começou a aparecer na cidade e no cartório em meados de 2000,
2002, com contratos que considerou inválidos, e teve conhecimento
também de que ele tentou usucapir um terreno da Prefeitura, declarando
nunca ter visto o Sr. Joaquim cuidando dos lotes objeto da ação (mov.
225.5 e 225.6/orig.). A testemunha da parte autora, Rinaldo Santana dos
Santos, declarou ser residente em Guaraci desde 1981, tendo conhecido
o Sr. José dos Reis e trabalhado com ele na roça, descrevendo-o como
uma pessoa muito pobre e que só possuía a própria casa. Disse que em
1992 foi eleito vereador na cidade, e em 1996/1997 se falava muito do
IPTU “desse pessoal do José de Alencar”, inclusive houve projeto de
desapropriação desses imóveis para o Município. Depois disso, soube
que a Sra. Terezinha, em 2011, foi para Guaraci e construiu uma casa
ali, e depois mais uma irmã, tendo conhecido três pessoas da família
Alencar. Afirmou ter conhecido o requerido, que de vez em quando ele
chegava à cidade (dizia morar em Londrina), e chegava notificando os
moradores dizendo que os terrenos eram dele; que na cidade há um
conjunto chamado Tancredo Neves, e em uma parte de sobra, que seria
de reserva legal, um dia ligaram para avisar que tinha uma caminhonete
no local descarregando bezerros, tendo o fiscal da prefeitura ido até lá e
verificado que o requerido havia feito um contrato locando a área, como
dele, a um terceiro; além de outras situações semelhantes. Sustentou
que, pelo que sabia, ele morava em Londrina, nunca morou em Guaraci
(mas apenas a irmã dele mora, no Conjunto Tancredo Neves), mas ele
chegava no município com uma pasta dizendo que os terrenos eram
dele. Nunca soube de venda dos lotes entre José de Alencar e José dos
Reis, e desconhece que Joaquim tenha exercido posse sobre esses
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

imóveis (mov. 225.7/orig.). A testemunha do requerido, Benedito Garcia
dos Santos, declarou ter nascido em Guaraci, que conhece Joaquim de
Oliveira há 35 anos e que trabalharam juntos como boia-fria, assim como
trabalhou com José dos Reis. Afirmou que, antigamente, o loteamento
Anita Garibaldi era como uma chácara, com bastante área abandonada e
sem valor econômico, e que conhece muitas pessoas que fizeram
usucapião por ali. Sobre os lotes objeto da ação, disse que até ele atuou
na limpeza dos terrenos, que José dos lhe contava que estava vendendo-
os para Joaquim, e que Joaquim sempre cuidou dos lotes, capinando e
instalando cerca de arame. Sustentou que seu pai costumava dizer que
os terrenos em Guaraci eram de graça, que as pessoas adquiriam pela
posse, então mesmo uma pessoa simples como o Sr. José poderia
adquirir. Conheceu a Sra. Terezinha quando ela construiu uma casa no
loteamento, e disse que, atualmente, tem um rapaz morando lá.
Destacou que o requerido morava com a irmã no Conjunto Tancredo
Neves (mov. 225.8/orig.). Em síntese, tem-se que, para além da única
testemunha arrolada pelo requerido, todos os testemunhos colhidos
refutam o alegado exercício de posse pelo Sr. Joaquim Vieira sobre a
área usucapienda. Diante disto, é possível vislumbrar irregularidades que
maculam a sentença proferida na ação de usucapião, na medida em que
fundamentada em fato não existente, sendo preenchidos, assim, os
requisitos para a rescisão da sentença com fundamento no
VIII,
art. 966,
do Código de Processo Civil – motivo pelo qual a ação rescisória deve
ser julgada procedente. (mov. 101.1 – ação rescisória)
Nesse contexto, denota-se que a revisão do julgado quanto à existência
de erro de fato demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos
autos, medida inviável nesta seara recursal.
Dessa forma, incide o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que “não há como afastar as premissas fáticas e
probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua
análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais
elementos esbarraria no óbice da
” (AgInt no AR Esp n.
Súmula 7/STJ
2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Ressalta-se que “não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto com base na alínea ‘c’ do permissivo constitucional quando o
exame da divergência jurisprudencial exigir o reexame de prova para a
demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados,
incidindo, na espécie, o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte
Superior” (AgInt no
Rel. MIN. LÁZARO
AREsp 1105669/SE,
GUIMARÃES, QUARTA TURMA, Julgado em
DJe
06/02/2018,
.
14/02/2018)
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

Ademais, tem-se que a matéria referente à alegada decisão não foi alvo
de debate pela Câmara extra petita Julgadora, de modo que a sua
admissibilidade esbarra no óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça, considerando que "a ausência do efetivo debate no acórdão
recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial
caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a ensejar a
inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211 do
STJ" (AgInt no AREsp n. 1.745.097 /SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
22/11/2022,
24/11/2022)
Diante do exposto, inadmito o recurso especial.
Intimem-se."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
INVIÁVEL.
2. TESE DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
REQUISITO
TEMPORAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3.
SÚMULA N. 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONCLUSÃO BASEADA EM FATOS.
4. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

1. Este Superior Tribunal possui entendimento de que o provimento
jurisdicional firmado deriva da compreensão lógico-sistemática do
pedido, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da
demanda. No caso, não há falar em julgamento extra petita.
2. Além disso, rever o entendimento esposado no acórdão recorrido, a
fim de reconhecer o julgamento extra petita em relação ao bem litigioso,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que não encontra
guarida nesta instância, conforme enunciado da Súmula n. 7/STJ.
3. Reconhecer a usucapião em favor dos recorrentes, pelo
preenchimento do lapso temporal, demandaria verdadeiro revolvimento
de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da
porquanto não é possível
Súmula n. 7/STJ,
encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto
paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em
virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas
sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
específicas de cada processo.
5. Com relação à multa por litigância de má-fé, o entendimento desta
Corte é no sentido de que "a interposição de recursos cabíveis não
implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de
origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1.852.271/AL,
julgado em
DJe
.
30/08/2021,
09/09/2021)
6. Alterar a decisão da Corte estadual, a fim de afastar a imposição da
multa, encontra óbice na
por exigir a reanálise de fatos,
Súmula n. 7/STJ
inviável nesta seara especial.
7. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.023.308/MS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
DO CPC. VIOLAÇÃO.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DO FEITO.
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

INEXISTÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra
prevista no
I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para
art. 313,
regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes
tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando
estiver configurado efetivo prejuízo.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisito
para o reconhecimento da usucapião, especialmente a ausência de
animus domini, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto à hipossuficiência dos autores
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.301.738/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52919365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:19
Código de Controle do Documento: e0972647-9abc-42fd-9ffc-00209780d9ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.880.270 / PR
Número Registro: 2025/0084807-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001484320078160099
00107783720258160000
00241575020228160000
107783720258160000
10778372025816000000001484320078160099 1484320078160099 241575020228160000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM VIEIRA
ADVOGADO : ADRIANO SCOLARI DE ARAUJO - PR027783
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO ALVES DOS REIS - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARILZA ALVES DOS REIS MANCAN
AGRAVADO
: CELSO MANCAN
AGRAVADO
: AUGUSTO RIBEIRO NETTO
AGRAVADO
: DAVI GONCALVES LEAL
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE ALENCAR PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA LEAL
AGRAVADO
: APARECIDA ZIVIANI RIBEIRO
ADVOGADA
: MARIA MADALENA CASTELUZZI DA SILVA - PR091994
Documento eletrônico VDA53165472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: 63cfd924-5acf-4d9d-b0d9-39a0ba1117b1

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: 63cfd924-5acf-4d9d-b0d9-39a0ba1117b1